Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável post mortem entre o de cujus e a apelante, no período compreendido entre 2002 até a data de seu óbito, aos 23 de julho de 2022.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.